Tribunal: TJPA
Processo: 0009570-63.2018.8.14.0050
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009570-63.2018.8.14.0050

EMBARGANTE: VANDERLEY DOS SANTOS ALVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vanderley dos Santos Alves em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CPB) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA).

2. O embargante sustenta omissão do julgado quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e se a matéria pode ser analisada em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese defensiva configura inovação recursal, pois a aplicação da atenuante da confissão espontânea não foi arguida na apelação, não podendo ser suscitada pela primeira vez nos embargos de declaração.

5. O efeito devolutivo da apelação (
tantum devolutum quantum appellatum
) limita a análise do tribunal às questões expressamente impugnadas na peça recursal, sendo vedada a ampliação do debate em sede de embargos.

6. Ainda que a matéria pudesse ser analisada de ofício, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual a aplicação da atenuante da confissão espontânea não poderia reduzir a pena aquém do limite mínimo estabelecido pelo tipo penal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

7. Os embargos declaratórios não são meio adequado para rediscutir a matéria julgada nem para fins de prequestionamento, salvo quando presentes omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. "Os embargos de declaração não são meio idôneo para inovação recursal ou rediscussão do julgado, especialmente quando a questão não foi suscitada na apelação. Além disso, a aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 65, inciso III, alínea "d"; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Vanderley dos Santos Alves
em face do v.
Acórdão doc. ID 17285632
,
julgado
em
27/11/2023
, que, nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
, ajuizado em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO PARA A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTE, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO DANDO CONTA DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA SE DEU COM A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto na sua modalidade tentada, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo majorado se consumou quando o apelante e seu comparsa menor empregaram violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, na subtração do bem móvel (celular) da vítima Marcos Aurélio Nascimento dos Reis. Assim, conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima, com a grave ameaça configurada.

2. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente, logo não há que se falar em tentativa de furto.

3. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Alega o embargante (doc. ID 17680200) que a decisão objurgada foi
omissa
, pois
não houve o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB
.

Com isso, pretende que sejam
providos
os embargos de declaração, a fim de que seja
suprida a omissão
, pelo
efeito translativo da apelação
, como meio de
prequestionamento
para interposição de recurso em instância superior.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não acolhimento dos embargos de declaração opostos
(parecer, doc. ID 23558010).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O assunto utilizado pelo embargante Vanderley dos Santos Alves não merece procedência
, pois consiste em pleitear
a modificação

do decisório para fins de que seja redimensionada a pena aplicada ao envolvido, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da pena
, podendo, assim, o E. Tribunal,
ex officio
, apreciar em virtude do
efeito translativo e devolutivo da Apelação
.

Todavia, observa-se que, o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade,
busca apenas discutir matéria não alegada em sede de apelação criminal
, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque
houve a análise de todas as questões suscitadas pela defesa no mencionado recurso
.

O embargante apresenta argumento que não foi suscitado no apelo, o que caracteriza
inovação recursal
,
não tendo sido o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão para efeito de redimensionamento da pena objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem
e, conforme se extrai do Acórdão proferido, nem sequer foi impugnado nas razões do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que,
embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo – mesmo que se trate de questões de ordem pública – o Órgão Julgador, em regra, fica restrito às matérias expressamente impugnadas
, em respeito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
. Como sabido,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração
, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento,
já que o cabimento dos embargos está adstrito às hipóteses em que existente vício no julgado
.

No mais,
in casu
, o Juízo
a quo

deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea
, vez que
a pena-base foi fixada no mínimo legal
, portanto, considerou o óbice da
Súmula nº 231 do STJ
. O extrapolamento dos limites mínimo e máximo estipulados pelo legislador justifica-se apenas na terceira fase da dosimetria, quando presente causas de diminuição ou aumento de pena, uma vez que se atrelam ao tipo penal.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia
14/08/2024
, finalizou o julgamento dos
Resp 20571811, 2052085 e 1869764
, oportunidade em que,
por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231
, sendo, nessa forma, mantido o entendimento segundo o qual
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Dessa forma, considerando que a Súmula em questão ainda possui
aplicação ampla e irrestrita
, sendo inquestionável sua constitucionalidade,
não há como ser acolhida a pretensão da defesa, de aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

Sendo assim,
observa-se que, todos os pleitos formulados pela defesa do acusado foram devidamente analisados de forma integral, fundamentados e julgados
, pela 1ª Turma de Direito Penal, que,
por unanimidade, conheceu e julgou improvida a apelação
.

Portanto,
não há, em sede destes embargos, como se discutir tal matéria
. Desse modo,
torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento
, pois este se
condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.

Pelo exposto,
conheço dos embargos declaratórios, porém, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025